Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-97.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002762-97.2025.8.11.0006
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
EMBARGADA: JAQUELINE MARIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR SUPOSTA AUTORELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão da Terceira Turma Recursal que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença de procedência em ação indenizatória decorrente de interrupção do fornecimento de energia, sob o fundamento de falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da alegada autoreligação irregular da unidade consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a alegação de que a suspensão do fornecimento decorreu de autoreligação irregular; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados com caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei 9.099/95, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a tese defensiva da concessionária, examinando expressamente a alegação de interrupção do serviço por autoreligação irregular.
5. A conclusão do julgado se fundamenta na ausência de prova técnica idônea que comprove a autoreligação, ônus que incumbia à concessionária, circunstância suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço.
6. A referência à inexistência de termo de ocorrência, relatório técnico ou documentação formal não configura omissão ou contradição, mas reforça a premissa central da inexistência de prova do fato impeditivo alegado.
7. A fundamentação do acórdão é coerente e logicamente congruente com o dispositivo, inexistindo proposições inconciliáveis aptas a caracterizar contradição interna.
8. A simples discordância da parte embargante com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade infringente.
9. A interposição dos embargos, embora improcedente, não evidencia intuito protelatório ou má-fé, porquanto os fundamentos apresentados guardam relação com o conteúdo do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão afasta o acolhimento dos embargos de declaração, quando a decisão enfrenta de forma suficiente as teses deduzidas pelas partes. 2. A ausência de prova técnica idônea acerca da alegada autoreligação irregular impede o reconhecimento da licitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica. 3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível. 4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de má-fé ou intuito deliberado de procrastinação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002762-97.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARIA DA SILVA - CPF: 022.819.671-07 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026